Tribunal: STF
Processo: Rcl 50628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em 22.11.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021814-81.2015.5.04.0333, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. É irregular a compensação horária quando as atividades laborais são realizadas em condições insalubres e não observado o disposto no artigo 60 da CLT. Entendimento consubstanciado na Súmula nº 85, item VI, do TST e na Súmula nº 67 deste Tribunal. 



    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Os critérios, índices e modos de aplicação da atualização monetária e de juros devem ser fixados em época própria, que é a fase de liquidação da sentença, sendo aplicáveis as normas legais vigentes à época da liquidação. 



    (…) É incontroverso que o autor foi contratado após se submeter ao Processo Seletivo Público autorizado para o provimento de empregos públicos municipais, o qual foi aprovado, especificamente no caso, pela Lei Municipal nº 6.686, de 04.07.2008. 



    Contudo, verifica-se que a própria Lei Municipal nº 6.686, de 04.07.2008, que autorizou o Poder Executivo a contratar, por processo seletivo, técnicos de enfermagem (cargo ocupado pelo reclamante), foi expressa no sentido de que a contratação seria regida pela CLT.



    Ainda, constou expressamente do contrato de trabalho celebrado entre as partes (cláusula 7ª), os seguintes termos: ‘O presente Contrato de Trabalho será por Tempo Determinado, iniciando-se em 09/09/2009 até a extinção do programa SAMU/SALVAR, Lei Municipal nº 6.686, de 04.07.2008, Decreto Federal nº 5.055, de 27 de abril de 2004, pelas Portarias nº 2.657 de 16 de dezembro de 2004 e nº 1.927, de 15 de setembro de 2004 do Ministério da Saúde e a Portaria nº 2048/GM, de 05 de novembro de 2002’. 



    Note-se inclusive que a contratação foi levada a registro na CTPS do autor.



    (…) Nesses termos, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 12). 



    2. O reclamante alega ser a Justiça do Trabalho “incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços” (fl. 4).



    Assevera que “a Lei Municipal n. 6.055/2006 estabeleceu que as contratações temporárias possuem natureza administrativa, leia-se revestida de caráter jurídico-administrativo, pois a regra é a contratação, vinculação, estatutária” (fl. 5). 



    Explica que “o fato de estar expressamente contido no artigo 5º da Lei M. 6.686 que as contratação para participação do programa SAMU/SALVAR se dariam pelo regime da CLT, ao arrepio da norma regulamentadora, não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do Programa SAMU/SALVAR, pois esta foi vontade do legislador quando previu, ainda na Lei Orgânica Municipal, tal possibilidade de contratação excepcional” (fl. 7). 



    Requer medida liminar “para suspender eventual ou futuro cumprimento de sentença, eventual trâmite do precatório e ou Requisições de Pequeno valor requisitadas em face desta Municipalidade” (fl. 11). 



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 9 (nona) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão” (fl. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n. 0021814-81.2015.5.04.0333, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo: 



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Apesar de o Município ter editado a Lei municipal n. 6.055/2006, pela qual se estabeleceu, no art. 217, que as contratações temporárias para excepcional interesse público teriam natureza administrativa, sobreveio a Lei municipal n. 6.686/2008, pela qual “Autoriza[do] o Poder Executivo a contratar, por processo seletivo até a extinção do programa SAMU/SALVAR, profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde – Semsad”. O art. 5º dessa lei estabelece: “A contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT, conforme o que dispõe a legislação vigente”.



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Ao examinar reclamações análogas à presente, nas quais se alega descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.135-4/DF e 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Falta de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Inexistência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Não ocorrência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.813-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora